Tribunal: TJPA
Processo: 0816497-55.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10420 - Licenciamento de Veículo
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816497-55.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: FILIPE BARBOSA ERICHSEN

AGRAVADO: DIRETOR GERAL DO DETRAN, DETRAN - PA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA DE TRÂNSITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. LICENCIAMENTO. CONDICIONAMENTO AO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que deferiu tutela de urgência em Agravo de Instrumento, para suspender a exigibilidade de multa de trânsito e autorizar o licenciamento de veículo. A decisão originária fundamentou-se na aparente ocorrência de prescrição intercorrente no processo administrativo e na ausência de notificação do infrator acerca do julgamento do recurso, o que impede o condicionamento do licenciamento ao pagamento do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em analisar o acerto da decisão monocrática que concedeu a tutela de urgência, verificando a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, notadamente: (i) a probabilidade do direito, ante a alegação de prescrição intercorrente e a ausência de dupla notificação no processo administrativo de trânsito; e (ii) o perigo de dano, decorrente da impossibilidade de licenciamento e utilização do veículo para as necessidades do agravado, incluindo o transporte de filho com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A probabilidade do direito do agravado está evidenciada pela aparente ocorrência da prescrição intercorrente, conforme a Lei nº 9.873/1999, dado o transcurso de mais de três anos sem julgamento do recurso administrativo.

4. A ausência de notificação da decisão do recurso administrativo e da imposição da penalidade viola o devido processo legal (CF/1988, art. 5º, LV) e os enunciados das Súmulas 127 e 312 do Superior Tribunal de Justiça, que vedam o condicionamento da renovação da licença de veículo ao pagamento de multa da qual o infrator não foi devidamente notificado.

5. O perigo de dano é evidente, pois a restrição ao licenciamento do veículo não apenas limita o direito de propriedade e locomoção do agravado, mas também impõe severo prejuízo ao tratamento de seu filho, que necessita de transporte regular para sessões de terapia, configurando risco concreto e de difícil reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que concedeu a tutela de urgência.

Tese de julgamento:

1. É ilegal o condicionamento da renovação do licenciamento de veículo ao pagamento de multa de trânsito se o infrator não foi devidamente notificado da decisão do recurso administrativo e da imposição da penalidade, em observância às Súmulas 127 e 312 do STJ.

2. A demora injustificada no julgamento de recurso administrativo por prazo superior a três anos configura, em tese, a prescrição intercorrente da pretensão punitiva da Administração, reforçando a probabilidade do direito do administrado.

3. Presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, notadamente quando a restrição de uso do veículo afeta o tratamento de saúde de dependente, impõe-se o deferimento de tutela de urgência para suspender a exigibilidade da multa e permitir o licenciamento.”

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC/2015, art. 300; CTB, arts. 281 e 282; Lei nº 9.873/1999.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 127; STJ, Súmula 312; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0815773-51.2024.8.14.0000, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 05/05/2025; TJPA, Apelação Cível nº 0020303-73.2002.8.14.0301, Rel. Desa. Celia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 21/08/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DO AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a Decisão Monocrática que deu provimento ao
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto contra a Decisão Interlocutória proferida pelo Juízo

da
4ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém
, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA de nº 0861351-07.2024.8.14.0301
impetrado por
FILIPE BARBOSA ERICHSEN
contra a autoridade coatora
DIRETORA GERAL DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ (DETRAN).

Em síntese da demanda, o impetrante é proprietário do veículo Corolla Gli Upper, com placa QDZ-1337, e sofreu a lavratura de Auto de Infração no dia 17/02/2019, resultando na imposição de multa. Dessa forma, haveria sido gerada a Notificação de Penalidade nº 501035623, sendo combatido através de recurso administrativo pelo impetrante no dia 26/07/2019, conforme do protocolo nº 2019/352811.

Relata que após 5 (cinco) anos da interposição do recurso administrativo, o paciente foi surpreendido com o lançamento regular da multa do referido Auto de Infração, sendo que nunca fora notificado sobre o resultado do julgamento.

Diante disso, requereu em sede de tutela antecipada a suspensão da exigibilidade da multa de trânsito, no prazo de 48h (quarenta e oito horas). No mérito, requereu a declaração de nulidade do Auto de Infração e de todas as eventuais sanções decorrentes do mesmo, visto que houve a decadência do direito de agir.

Em apreciação sumária dos autos, o Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido liminar ao argumento de ausência de elementos suficientes para demonstrar o
fumus boni iuris e o periculum in mora
.

Insatisfeito, o recorrente interpôs Agravo de Instrumento alegando a violação ao devido processo legal, pois não teria sido regularmente notificado da decisão administrativa, o que contraria o art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

Afirma, ainda, a necessidade de observância da Súmula 127 do STJ, que estabelece ser ilegal condicionar o licenciamento de veículo ao pagamento de multa cuja notificação não tenha sido realizada.

Sustenta também a ocorrência da prescrição intercorrente, pois processo administrativo teria ficado inerte por mais de três anos, configurando a prescrição intercorrente, conforme art. 24, §5º, da Resolução nº 723/2018 do CONTRAN, o que resultaria na nulidade do auto de infração e de seus efeitos.

Por fim, ressalta que a impossibilidade de licenciar o veículo impede sua utilização, gerando sérias consequências à sua rotina e aos seus familiares, pois destaca que possui dois filhos, sendo um deles revelado com o Transtorno do Espectro Autista (TEA), que necessita de transporte frequente para sessões de terapia.

Destaca-se que a ausência de licenciamento regular expõe o veículo à aplicação de multas, apreensões e outras previsões no Código de Trânsito Brasileiro, restringindo seu direito de propriedade e circulação, além de afetar diretamente sua vida profissional e familiar.

Pugnou ao final, pela concessão da tutela antecipada liminar, para suspender a exigibilidade da multa, permitindo o licenciamento do veículo sem a cobrança impugnada. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, confirmando a suspensão da multa e a emissão do novo boleto de licenciamento nas condições acima mencionadas.

Em Decisão Monocrática, a relatora deu provimento ao recurso por vislumbrar ofensa direta às Súmulas 127 e 312 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), as quais dão razão pela necessidade de notificação do proprietário sobre o resultado do julgamento, o que inviabiliza a prática de condicionamento de licença de veículo ao pagamento da multa.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs Agravo Interno para sustentar, em síntese, a legalidade do ato administrativo e a ausência dos requisitos para a concessão da medida liminar.

Aduz que o processo administrativo de aplicação da multa transcorreu de forma regular e que não há que se falar em prescrição. Defende a inexistência de
periculum in mora
, argumentando que o interesse público na segurança do trânsito se sobrepõe ao interesse particular do agravado.

Assim, requereu, ao final, a reconsideração da decisão monocrática ou o provimento do Agravo Interno pelo colegiado para indeferir a tutela de urgência.

O agravado, o Sr. Filipe Barbosa, apresentou contrarrazões para pugnar pela manutenção da decisão monocrática. Reitera os argumentos de prescrição intercorrente e de violação à Súmula 127 do STJ, bem como o perigo de dano concreto decorrente da impossibilidade de utilizar seu veículo para o transporte de seu filho, que possui Transtorno do Espectro Autista (TEA).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das cortes superiores, conforme a súmula 568 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Saliento ainda, que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

A questão a ser analisada por esta Turma de Direito Público consiste em verificar o acerto da decisão monocrática que, em sede de Agravo de Instrumento, concedeu a tutela de urgência para suspender a exigibilidade de multa de trânsito e permitir o licenciamento do veículo do agravado.

Conforme exposto na decisão agravada, os requisitos autorizadores da medida, previstos no art. 300 do CPC, foram devidamente demonstrados.

A probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) de Filipe Barbosa Erichsen foi corretamente identificada. Os documentos dos autos demonstram que o recurso administrativo contra o auto de infração nº TL 00060340 foi interposto em meados de 2019 e o processo administrativo permaneceu sem julgamento por período superior a 3 (três) anos, o que, à luz da Lei nº 9.873/1999, configura, em tese, a decadência da pretensão punitiva.

Da análise dos documentos juntados pelo autor/agravante, de fato, não se constata a emissão de nenhuma notificação enviada ao recorrente após o julgamento do recurso administrativo, a fim de possibilitar a interposição de recurso.

Art. 282.
Caso a defesa prévia seja indeferida ou não seja apresentada no prazo estabelecido, será aplicada a penalidade e expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil que assegure a ciência da imposição da penalidade.
(Redação dada pela Lei nº 14.229, de 2021)

§ 3º Sempre que a penalidade de multa for imposta a condutor, à exceção daquela de que trata o § 1º do art. 259, a notificação será encaminhada ao proprietário do veículo, responsável pelo seu pagamento.

§ 4º Da notificação deverá constar a data do término do prazo para apresentação de recurso pelo responsável pela infração, que não será inferior a trinta dias contados da data da notificação da penalidade. (
Incluído pela Lei nº 9.602, de 1998
)

Ainda, tratando-se de prova de fato negativo, cabia a administração pública rechaçar o alegado, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Em sua manifestação, a autoridade coatora juntou a tela do sistema do DETRAN/Pa onde também não consta nenhuma indicação de que fora enviada notificação ao recorrente quanto ao resultado do julgamento pela Juntas Administrativas de Recursos de Infrações – JARI, do recurso administrativo interposto, fato que lhe impediu de exercer seu direito de recurso ao Conselho Estadual de Trânsito – CETRAN/Pa.

A este respeito dispõe a Súmula 312 do STJ:

No processo administrativo para imposição de multa de trânsito,
são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração.

Assim, não se pode admitir seja o proprietário/infrator compelido ao adimplemento da pena de multa sem a observância do devido processo legal, sob pena de violação ao texto constitucional (art. 5º, LIV e LV, da CF/88).

Portanto, presente demonstração da probabilidade do direito, quanto a ocorrência do cerceamento de defesa no processo administrativo, não pode o agravante/impetrante ficar condicionado a renovação da licença do veículo ao pagamento da multa, conforme Enunciado da Súmula nº. 127 do STJ:

"É ilegal condicionar a renovação da licença de veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator não foi notificado".

Assim, resta evidente a vedação do condicionamento do licenciamento a tal pagamento, em razão da ausência de regular notificação sobre. A conduta do DETRAN/PA, portanto, aparenta ser ilegal.

O perigo de dano (
periculum in mora
) também se mostra inequívoco. A decisão monocrática bem pontuou que o impedimento de licenciar o veículo causa dano grave e de difícil reparação, pois restringe o direito de propriedade e de locomoção do Agravado, com o agravante de prejudicar o transporte de seu filho, portador de necessidades especiais, a tratamentos contínuos.

No mesmo sentido é a Jurisprudência desta Egrégia Corte:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LICENCIAMENTO DE VEÍCULO. CONDICIONAMENTO AO PAGAMENTO DE MULTAS. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ILEGALIDADE RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Departamento de Trânsito do Estado do Pará – Detran/PA contra decisão interlocutória do Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital que, nos autos de Mandado de Segurança com pedido liminar impetrado por Maria Leonice Menezes Siqueira, determinou que a autoridade impetrada se abstivesse de condicionar a renovação do licenciamento do veículo da impetrante ao pagamento de multas de trânsito, até o julgamento do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legal condicionar o licenciamento anual de veículo ao pagamento de multas de trânsito quando ausente a notificação prévia ao proprietário; (ii) estabelecer se o Detran/PA possui legitimidade para figurar no polo passivo de mandado de segurança, ainda que as multas tenham sido lavradas por outro órgão de trânsito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de notificação prévia ao proprietário do veículo acerca das infrações impede a exigibilidade das respectivas penalidades, conforme o disposto nos arts. 281 e 282 do Código de Trânsito Brasileiro e no art. 5º, LV, da Constituição Federal.

4. O condicionamento da renovação do licenciamento ao pagamento de multas não notificadas previamente ao infrator configura ilegalidade, nos termos da Súmula 127 do Superior Tribunal de Justiça.

5. O Detran/PA é parte legítima para figurar no polo passivo da ação mandamental quando se discute o indeferimento de licenciamento veicular sob sua responsabilidade, ainda que as autuações tenham sido lavradas por outro órgão.

6.

O recurso de Agravo Interno interposto contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo foi julgado prejudicado diante da análise de mérito do Agravo de Instrumento principal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

É ilegal condicionar a renovação do licenciamento anual de veículo ao pagamento de multas de trânsito quando ausente a notificação prévia ao proprietário para exercício da ampla defesa.

2.

O órgão de trânsito responsável pelo licenciamento é parte legítima para compor o polo passivo de mandado de segurança, ainda que as infrações tenham sido lavradas por outro ente autuador.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CTB, arts. 281 e 282; Lei nº 12.016/2009, art. 7º, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 127; TJ-BA, Apelação nº 01374298920038050001, Rel. Des. Lidivaldo Britto, j. 15.05.2024; TJ-PB, Remessa Necessária Cível nº 08057961820228150181, Rel. Desa. Agamenilde Dantas; TJ-SP, Remessa Necessária Cível nº 10125860320248260005, Rel. Des. Vicente de Abreu Amadei, j. 08.10.2024; TJ-MT, Remessa Necessária Cível nº 10123910520168110041, Rel. Des. Gilberto Bussiki, j. 29.04.2020.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0815773-51.2024.8.14.0000 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 05/05/2025) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR COM PEDIDO DE LIMINAR. AUSÊNCIA DE DUPLA NOTIFICAÇÃO NAS MULTAS INDICADAS NA EXORDIAL. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE CIÊNCIA DO INFRATOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA PELO DETRAN. REJEIÇÃO. HONORÁRIOS DEVIDOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recursos de apelação interpostos contra sentença que nos autos da Ação Cautelar com pedido de liminar, julgou procedente, tornando definitiva a liminar que determinou que o Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN licenciasse os veículos listados na inicial sem a exigência do pagamento das multas;

2. Em sendo o Departamento Estadual de Trânsito o responsável pelo licenciamento de todos os veículos do Estado do Pará, mostra-se inequívoca a sua legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada;

3. Não observado a exigência de dupla notificação para imposição de multa de trânsito, nos termos previstos nos artigos 281 e 281, do CTB e Súmula 312 do STJ, forçoso reconhecer a ilegalidade do ato administrativo de vinculação do licenciamento do veículo ao pagamento prévio da multa de trânsito;

4. A teor da Súmula 127 do STJ, impede-se que o licenciamento do veículo seja condicionado ao pagamento de multa da qual o infrator não foi notificado;

5. Mantida a sentença, são os demandados/apelantes responsáveis pelo pagamento de honorários sucumbenciais, pois deram causa ao ajuizamento da ação;

6. Recursos de apelação conhecidos e desprovidos. Sentença mantida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0020303-73.2002.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/08/2023) (grifo nosso)

Portanto, estando presentes os requisitos legais, a concessão da liminar foi medida acertada e prudente, não havendo razões fáticas ou jurídicas no presente Agravo Interno capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para determinar a manutenção do julgado, com base na fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 09/09/2025